Tribunal: TJSP
Processo: 1513939-70.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.
Recurso defensivo – Pleito de aplicação do redutor de pena (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06) em seu patamar máximo, além da fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
Materialidade e autoria comprovadas– Apreensão de 16,5g de

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.
Recurso defensivo – Pleito de aplicação do redutor de pena (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06) em seu patamar máximo, além da fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
Materialidade e autoria comprovadas– Apreensão de 16,5g de maconha, divididos em 61 porções. Policiais que receberam denúncias de que, no local dos fatos, três indivíduos praticavam o tráfico de drogas. Ao notar a presença de viatura policial, os três indivíduos se evadiram, porém o réu foi alcançado e detido, após dispensar uma sacola plástica ao solo. Apreensão das drogas na sacola plástica dispensada pelo réu. Palavras firmes dos Policiais. Confissão do réu em juízo. Provas francamente incriminadoras – manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria da pena - Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, a circunstância agravante do art. 61, II, "j", do Código Penal (delito praticado durante estado de calamidade pública), foi compensada com as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do acusado. Na terceira fase, aplicação do redutor de pena, sem recurso Ministerial, inviabilizando modificação.
Regime inicial semiaberto mantido.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – vedação expressa do art. 44, da Lei de Drogas. Circunstâncias, ademais, que não recomendam a substituição - Tratamento incompatível com os objetivos da Lei antitóxicos.
Recurso da Defesa improvido.
Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.